Tribunal: STJ
Processo: 0048853-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981801 - SP (2025/0048853-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI
ADVOGADO
: DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o processamento de
, sob o argumento
habeas corpus
de violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia
recurso especial interposto na origem.
2. A agravante alega desproporcionalidade na medida cautelar de
suspensão do exercício profissional e excesso de prazo na sua
duração, além de afirmar que a jurisdição do Tribunal de Justiça
estadual já estava encerrada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição
simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato
habeas corpus
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
concomitante de
e recurso especial contra o mesmo
habeas corpus
ato judicial, sob pena de subversão do sistema recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a
tramitação simultânea de recursos e
manejados
habeas corpus
contra o mesmo ato, conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a
Tese de julgamento:
tramitação simultânea de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
citados.
STJ, AgRg no HC 678.593/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
27/9/2022
HC 918.633/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
Documento eletrônico VDA48401155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fe4ffd37-72d7-465a-a3a4-db997d0493db

; STJ, AgRg no HC 915.427/PR, Ministro Otávio de
12/9/2024
Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
11/9/2024
899.454/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
29/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fe4ffd37-72d7-465a-a3a4-db997d0493db

AgRg no HABEAS CORPUS No 981801 - SP (2025/0048853-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI
ADVOGADO
: DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o processamento de
, sob o argumento
habeas corpus
de violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia
recurso especial interposto na origem.
2. A agravante alega desproporcionalidade na medida cautelar de
suspensão do exercício profissional e excesso de prazo na sua
duração, além de afirmar que a jurisdição do Tribunal de Justiça
estadual já estava encerrada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição
simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato
habeas corpus
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
concomitante de
e recurso especial contra o mesmo
habeas corpus
ato judicial, sob pena de subversão do sistema recursal.
Documento eletrônico VDA47924385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: eb5d7953-8c2f-43ae-8ef6-f3a6ddaf0d61

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a
tramitação simultânea de recursos e
manejados
habeas corpus
contra o mesmo ato, conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a
Tese de julgamento:
tramitação simultânea de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
citados.
STJ, AgRg no HC 678.593/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
27/9/2022
HC 918.633/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 915.427/PR, Ministro Otávio de
12/9/2024
Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
11/9/2024
899.454/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
29/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TATIANNE APARECIDA
SANTOS PORCINI contra a decisão de minha lavra, na qual indeferi
liminarmente o processamento da impetração (fls. 375-377).
Em suas razões, a agravante pede que tal
seja revisto, pois
decisum
entende que, diversamente do que foi ali consignado, é caso de se revogar a
medida cautelar de suspensão do exercício profissional que lhe foi imposta em
sentença e confirmada no recurso de apelação.
Argumenta que a medida cautelar é desproporcional e que ocorre
excesso de prazo na sua duração.
Alega que a ação penal aguardava apresentação de contrarrazões de
recurso especial do advogado do assistente de acusação quando da impetração
(fl. 384).
deste habeas corpus. Ou seja, já havia encerrada a jurisdição do TJSP
Noticia que o recurso especial foi parcialmente admitido, a corroborar
(fl. 385).
o encerramento da jurisdição do TJSP
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, a apreciação do agravo regimental
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do
recurso e a concessão da ordem pleiteada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47924385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: eb5d7953-8c2f-43ae-8ef6-f3a6ddaf0d61

VOTO
O agravo não prospera.
Como bem ressaltado pela agravante, a Corte estadual julgou a
apelação em
e os embargos integrativos desse recurso em
26/06/2024
.
23/09/2024
Em
, a Defesa já havia interposto recurso especial na
24/03/2025
origem e

a ação penal aguardava apresentação de contrarrazões de recurso
especial do advogado do assistente de acusação, quando da impetração
(fl. 384; grifamos)

deste habeas corpus
.
De acordo com a Defesa, o recurso especial foi parcialmente admitido
pelo Tribunal de Justiça estadual.
Assim, a presente impetração não pode ser conhecida diante da
inafastável aplicação do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade
, segundo o qual, contra cada decisão judicial admite-se,
recursal
ordinariamente, apenas uma via de impugnação.
Nesse sentido, mutatis mutandis:

(...)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
E
IMPETRAÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...).
2. Hipótese em que houve a interposição de recurso especial na
origem e, na sequência, do respectivo agravo, e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a
tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
27/9/2022
(AgRg no HC n. 918.633/SP, relator
3. Agravo regimental desprovido.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
9/9/2024
DJe de
; grifamos).
12/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
DESEMBARGADOR.
AUSÊNCIA
DE
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE A AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
4. O ajuizamento simultâneo do writ com interposição de
recurso próprio contra o mesmo ato judicial caracteriza
indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio
da unirrecorribilidade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47924385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: eb5d7953-8c2f-43ae-8ef6-f3a6ddaf0d61

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.427/PR,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
; grifamos).
11/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM CONCOMITANTEMENTE
COM A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTA CORTE
SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
OFENSA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
2. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade
de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade
de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte,
em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao
sistema jurídico. Ademais, a hipótese não comporta concessão da
ordem de ofício, uma vez que se requer a absolvição.
3. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se
restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de
recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da
interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que
obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido
princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por
duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal
concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias
, como é o caso de impetração simultânea de
autônomas diferentes
habeas corpus e oposição de embargos de declaração, como na
espécie.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 899.454/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
26/8/2024
29/8/2024

Com efeito,

(o) ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso
próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-
se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que
lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua

escolha
(AgRg no HC n. 589.923/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/04
29/03/2022
/2022; grifamos).

Por isso, ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de
impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução
definitiva (valendo destacar que, ao menos até o momento da edição deste
Documento eletrônico VDA47924385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: eb5d7953-8c2f-43ae-8ef6-f3a6ddaf0d61

documento,
no Sistema Integrado da Atividade Judiciária
não há registro
–
SIAJ – do Superior Tribunal de Justiça – do recurso especial interposto contra
o acórdão da Apelação n. 1500285-85.2018.8.26.0066).
Nessa conjuntura,

qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao
(pelo)
pleito vindicado
impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento
habeas
inconstitucional de sua competência para julgamento de
corpus (AgRg no HC n. 733.563/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/05/2022
).
16/05/2022

Por fim, apenas para fins de registro, as teses ora suscitadas sequer
foram apreciadas pelo Tribunal de origem e para sanar eventual omissão, a
Defesa deveria ter se incumbido de opor embargos de declaração ao acórdão
impugnado, o que não foi noticiado.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE REINQUIRIÇÃO.
TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2.
CONCURSO DE AGENTES. ADVOGADO DENUNCIADO COMO
PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO EM
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou o fato de que não houve a
reinquirição das testemunhas. O instrumento processual correto
para se sanar eventual omissão são os embargos de
declaração, os quais não foram opostos pelo recorrente. Assim,
não tendo a Corte local se manifestado sobre o tema, tem-se
supressão de instância, o que inviabiliza o exame do tema pelo
Superior Tribunal de Justiça.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido. (RHC n. 106.395/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
26/03/2019
; grifamos).
16/04/2019

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47924385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: eb5d7953-8c2f-43ae-8ef6-f3a6ddaf0d61

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 981.801 / SP
Número Registro: 2025/0048853-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002858520188260066 74202820188260066
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO DE PAULA PAPEL
ADVOGADO
: DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI
CORRÉU
: LETICIA DORIGO CARMINATTI CANÇADO
CORRÉU
: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR
CORRÉU
: MARAISA SOARES MORAES
CORRÉU
: MATHEUS FRANCO
CORRÉU
: MARCIO SALES FALCAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48143251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 7d768d55-5698-4724-8fe1-c43a21cf440d

AGRAVANTE : TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI
ADVOGADO : DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 7d768d55-5698-4724-8fe1-c43a21cf440d